Tribunal: TJSP
Processo: 1049578-74.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – Admissão da Central Nacional Unimed como assistente litisconsorcial passiva, nos termos do art. 109 do CPC – Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante Qualicorp rechaçada, na medida em que compõe a cadeia de fornecimento do serviço impugnado - Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do Consumidor,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – Admissão da Central Nacional Unimed como assistente litisconsorcial passiva, nos termos do art. 109 do CPC – Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante Qualicorp rechaçada, na medida em que compõe a cadeia de fornecimento do serviço impugnado - Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do Consumidor, que vige mesmo nas hipóteses de contrato coletivo, nas quais haja litígio entre o segurado e a seguradora – - Vedação à alteração unilateral do contrato que crie ao consumidor situação de onerosidade excessiva - Hipótese de cancelamento do plano de saúde que, ademais, não se encontra prevista no artigo 13, § ú, II, da Lei 96656/98, que deve ser aplicado por prestigiar a boa-fé contratual e a função social do contrato de plano de saúde, destinado a perdurar no tempo, de forma continuativa – Ausente hipótese de inadimplemento ou fraude, não se mostra possível a exclusão arbitrária da viúva de segurado - Súmula Normativa no 13, da ANS, que determina que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, o que deve ser, igualmente, aplicado – Autora que deverá ser mantida no mesmo plano de saúde do qual já era beneficiária, agora na condição de titular – Honorários recursais devidos - RECURSOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049578-74.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e UNIMED DO ESTADO
DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COPERATIVAS MÉDICAS, é
apelada MARIA EDUARDA ZORZIN SOLFA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
2
VOTO No 6168
Apelação n. 1049578-74.2016.8.26.0576
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
Apelante: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS e outra
Apelado: MARIA EDUARDA ZORZIN SOLFA
PLANO DE SAÚDE MORTE DO TITULAR RESCISÃO
DO CONTRATO
IMPOSSIBILIDADE
Admissão da
Central Nacional Unimed como assistente litisconsorcial passiva,
nos termos do art. 109 do CPC Preliminar de ilegitimidade
passiva da apelante Qualicorp rechaçada, na medida em que
compõe a cadeia de fornecimento do serviço impugnado -
Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do
Consumidor, que vige mesmo nas hipóteses de contrato coletivo,
nas quais haja litígio entre o segurado e a seguradora - Vedação à
alteração unilateral do contrato que crie ao consumidor situação de
onerosidade excessiva - Hipótese de cancelamento do plano de
saúde que, ademais, não se encontra prevista no artigo 13, § ú, II,
da Lei 96656/98, que deve ser aplicado por prestigiar a boa-fé
contratual e a função social do contrato de plano de saúde,
destinado a perdurar no tempo, de forma continuativa Ausente
hipótese de inadimplemento ou fraude, não se mostra possível a
exclusão arbitrária da viúva de segurado - Súmula Normativa no
13, da ANS, que determina que o término da remissão não
extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos
dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, o que deve ser, igualmente, aplicado
Autora que deverá ser mantida no mesmo plano de saúde do qual
já era beneficiária, agora na condição de titular Honorários
recursais devidos - RECURSOS DESPROVIDOS
Trata-se de ação proposta por MARIA EDUARDA ZORZIN
SOLFA em face de UNIMED FESP e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A, objetivando sua manutenção como segurada das rés, com alteração
da titularidade do plano, sem alteração das cláusulas contratuais ou imposição de
carência.
Isso porque houve o óbito do titular do benefício, Guerino
Solfa Neto, seu genitor, ocorrido em 25 de junho de 2016, certo que ao comunicar tal fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
3
às rés foi informada a respeito do fim da cobertura securitária, prevista para 31 de agosto
de 2016.
Ajuizou a presente ação.
Sobreveio sentença:
“A ação, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, vai
julgada procedente, tornando nesse passo definitiva a tutela de urgência concedida, para
determinar à ré a manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde, nos
moldes do contrato originalmente firmado pelo seu marido, nas mesmas condições de
cobertura assistencial até então gozadas, mediante o pagamento pela autora do valor de
R$970,00
a partir da data do óbito do titular - acrescido de eventuais aumentos
estabelecidos pela ANS e pelo contrato original, com as limitações legais. Arcarão as rés,
ainda, com os ônus da sucumbência, com honorária em R$1.500,00, nos termos do §8o,
do artigo 85, do NCPC.” (fls. 344/346).
A r. sentença foi integrada pela decisão de fls. 368, que
assim dispôs:
“É caso de se acolher os presentes embargos, para o fim
de, declarando a decisão embargada, fazer dela constar que os valores que deverão ser
pagos pela parte autora são aqueles relativos ao plano por ela usufruído quando do
falecimento de seu pai, de acordo com sua faixa etária, e não o apontado na sentença,
restando esclarecido que, em se cuidando de plano coletivo, deverão ser observados os
índices de reajustes contratados entre a operadora e a contratante do plano, além de
eventuais determinações que sejam feitas pela ANS. Em suma, o plano da autora deverá
seguir o mesmo caminho do plano coletivo em questão.”.
Apela a ré Qualicorp, sustentando, em síntese, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que há, no caso, responsabilidade
exclusiva da seguradora de saúde corré. No mais, defende a não-incidência da Lei dos
Planos de saúde aos contratos coletivos por adesão e refere a ausência de elegibilidade
dos dependentes do titular falecido para inclusão no plano, vez que esta não tem
vinculação com a entidade do titular (ADPESP). Destaca que houve oferta para migração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
4
para plano vinculado à UBE, entidade em relação à qual a autora seria considerada
elegível, o que, contudo, foi recusado. Pede a improcedência da demanda (fls. 381/399).
Também apela a corré Unimed, defendendo seu direito à
denuncia do contrato em caso de morte do titular do plano, certo que houve prévia
notificação. Pugna pela reforma da r. sentença (fls. 423/435).
Recursos processados e respondidos a fls. 441/447 e
448/453.
O Nobre Procurador de Justiça (atuante em razão da
minoridade da autora, opinou pelo desprovimento dos apelos (fls. 466/470).
Às fls. 473/476, a Central Nacional Unimed pediu ingresso
na demanda, em razão da alienação da carteira pela Unimed FESP, com substituição da
corré ou na qualidade de assistente litisconsorcial.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Maria Eduarda Zorzin Solfa,
menor, contra as rés.
Para tanto, reclamou ser segurada, na qualidade de
dependente de seu genitor, Guerino Solfa Neto.
Todavia, este veio a falecer em 25 de junho de 2016, o que
foi comunicado à administradora do plano de saúde, momento no qual pediu, também, a
manutenção do vínculo.
Nada obstante, o pedido foi negado, tendo-lhe sido
informada a continuidade de cobertura apenas até 31 de agosto de 2016.
Ocorre que realiza tratamentos (terapia ocupacional), de
forma que não pode permanecer descoberta, havendo, inclusive, cirurgia agendada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
5
14 de dezembro de 2016. Ajuizou a presente ação.
Pois bem.
Os recursos não comportam provimento.
Primeiramente, contudo, defere-se o ingresso da Central
Nacional Unimed na demanda, na qualidade de assistente litisconsorcial passiva,
destacando-se, nos termos da lei processual civil, que:
“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por
ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em
juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no
processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as
partes originárias ao adquirente ou cessionário.”.
Isso ressalvado, rechaça-se a preliminar de ilegitimidade
passiva da corré Qualicorp.
Isso porque a Qualicorp, como administradora do contrato e
seu objeto faz parte, de forma inequívoca, da cadeia de fornecimento do serviço
contratado, enquadrando-se na previsão do art. 3o da Lei 8.078/90.
Destarte, sua legitimidade decorre da própria natureza
jurídica da relação mantida com a empresa segurada, tutelada pelo CDC, o que faculta à
autora acionar a qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento. Em assim sendo,
inafastável a legitimidade da administradora para responder por eventuais abusividades
praticadas no curso do contrato.
Como já referido, aplica-se, na hipótese dos autos, o Código
de Defesa do Consumidor, entendimento recentemente ratificado pela edição da Súmula
608 do STJ, que consolidou o conteúdo da Súmula 469 (cancelada), ressalvando, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
6
somente, a inaplicabilidade do diploma consumerista aos planos administrados sob o
regime de autogestão:
Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.(STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
Ainda, consoante súmula 100, editada por esta Egrégia
Corte Paulista:
Súmula 100 TJ/SP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Os recursos não comportam provimento.
As rés defendem que não existe previsão contratual para a
manutenção da dependente junto ao plano de saúde, uma vez que a autora não tem
vínculo com a entidade de classe contratante, pelo que não pode ser efetivada como
titular do plano de saúde.
Importa consignar, primeiramente, que se aplica o Código
de Defesa do Consumidor para a relação contratual estabelecida entre as partes no caso
em apreço, entendimento já consolidado:
Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde"
Ainda, consoante súmula 100, editada por esta Egrégia
Corte Paulista:
Súmula 100 TJ/SP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
7
legais”.
Destaca-se que o entendimento acima esposado diz
respeito aos contratos de plano de saúde, não havendo distinção quanto a se tratar de
contrato coletivo, individual ou familiar, uma vez que, em última análise, o beneficiário
dos serviços é sempre uma pessoa física, consumidora.
Dito isso, é certo que o CDC veda a alteração unilateral do
contrato que crie ao consumidor situação de onerosidade excessiva, caso dos autos, no
qual as rés pretendem a exclusão da autora após a morte do titular.
Assim, ainda que as rés argumentem que a autora não
possui vínculo com a estipulante, é certo que possuía vínculo de parentesco com o
falecido titular, que, por sua vez, fazia parte da associação de classe / entidade
contratante.
Ora, falecido o titular, é certo que nada impede que a
dependente assuma a posição de titularidade do plano do qual outrora era beneficiária,
assumindo as mesmas obrigações e direitos imputados aos demais segurados.
Cumpre consignar que a Lei dos Planos de Saúde dispõe,
em seu artigo 13, § ú, II, que:
'Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do
prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro
valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(...)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
8
qüinquagésimo dia de inadimplência; e
(...)'
Embora o artigo acima referido diga respeito a contratos
individuais, o contrato de plano de saúde é de prestação continuada, dotados do evidente
objetivo de perdurarem no tempo, devendo somente ser rescindidos em hipóteses
excepcionais, como a inadimplência e a fraude, por se tratar de posturas contrárias à boa-
fé contratual, que deve nortear a ambas as partes.
Assim, a ação da ré não encontra respaldo na lei
consumerista, sendo vedada, outrossim, a rescisão unilateral por motivo diverso dos
disciplinados no art. 13, §ú, II da Lei 9.656/98, interpretação que deve ser adotada por
melhor se coadunar com a função social que o contrato desempenha na sociedade e
com os princípios da proteção à vida e à saúde, mormente quando diante de senhora de
avançada idade, que decerto não conseguirá (ao menos com facilidade ou justo preço)
obter nova contratação de novo plano de saúde.
Por fim, de rigor ressaltar que a questão já foi abordada pela
própria Agência Nacional de Saúde, que, em 03 de novembro de 2010 editou a Súmula
Normativa no 13, que assim dispõe:
'SÚMULA NORMATIVA N° 13, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS,
no uso da competência que lhe conferem os arts. 3o e 4o, incisos II, XXIV e
XXVIII, combinado com o art. 10, inciso II, da Lei 9.961, de 28 de janeiro
de 2000, e em conformidade com o inciso III do art. 6o do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução Normativa RN n° 197, de 16 de julho
de 2009.
Considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da
República de 1988, especialmente o da igualdade (art. 5o, caput), o da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), o da liberdade (art. 5o,
caput), o da proteção da segurança jurídica e o da proteção à entidade
familiar (art. 226, § 4o);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
9
Considerando as hipóteses de manutenção de titularidade, previstas no
art. 6o, § 2o , da RN no 186, de 14 de janeiro de 2009, e no art. 3o, § 1o, da
RN n° 195, de 14 de julho de 2009.
RESOLVE:
Adotar o seguinte entendimento vinculativo:
1 O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à
manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das
obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer
tempo.
MAURICIO CESCHIN
Diretor'
Diante do consignado pela resolução acima transcrita,
desnecessárias maiores discussões quanto ao direito da autora de manter plano de
saúde com as mesmas condições de cobertura e contraprestação, novamente se
salientando que não há motivo lógico pelo qual a norma acima não deva ser estendida à
hipótese da autora, uma vez que não se trata de lide na qual contendem empresa contra
empresa, em paridade de condições de negociação, mas, sim, segurada menor contra
plano de saúde.
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Privado:
'Plano de saúde. Falecimento do antigo titular do plano, marido da
autora. Admissibilidade de preferência da autora, na condição de dependente
e viúva, de se investir na titularidade da carteira e na continuidade onerosa do
plano, em detrimento da rescisão unilateral deste pela operadora e desfrute
de período gracioso de remissão. Obrigada a ré a fornecer a continuidade de
plano de saúde, nos termos da Súmula Normativa no 13 da ANS. Recurso
desprovido.' (TJSP
9a Câmara de Direito Privado - Apelação no
0000435-53.2015.8.26.0614 Des. Relator: Piva Rodrigues j. 3 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
10
2016)
'SEGURO SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DA APÓLICE.
CLÁUSULA DE REMISSÃO. TÉRMINO DO PERÍODO. MANUTENÇÃO DO
CONTRATO. SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1.A sentença julgou procedente a ação para determinar à
requerida que se abstenha de rescindir o contrato de prestação de serviços
firmado com o titular falecido. 2.Após o exaurimento do prazo da remissão, o
contrato não deve ser extinto, mas sim mantido, nos termos da Súmula n. 13
da ANS. Precedentes. 3.Na hipótese dos autos, o descumprimento contratual
por parte da operadora ensejou simples dissabor, não passível de
indenização por danos morais. 4.Decaindo a autora de parte do seu pedido,
bem como a ré, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.
5.Apelação da ré parcialmente provida, para reconhecer a sucumbência
recíproca. Recurso da autora não provido.' (TJSP 9a Câmara de Direito
Privado - Apelação no 1024762-41.2014.8.26.0562 Des. Relator: Alexandre
Lazzarini j. 26 de abril de 2016)
'APELAÇÃO
Plano
de
Saúde
Ação
Ordinária
para
Restabelecimento de Plano de Saúde Falecimento do titular do plano de
saúde, marido da autora Autora que persegue a continuidade do plano de
saúde original Tutela antecipada concedida Sentença de procedência
Inconformismo da ré alegando, basicamente, a ausência de cláusula de
remissão a permitir a continuidade do plano de saúde em favor da autora
Contrato de execução continuada, vedada sua suspensão ou rescisão
unilateral, salvo por fraude ou inadimplemento Súmula no 13 da ANS Recurso
desprovido.' (TJSP
9a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1008034-05.2014.8.26.0309 Des. Relator: José Aparício Coelho Prado Neto
j. 24 de novembro de 2015).
A respeito da incidência dos diplomas acima detalhados aos
contratos coletivos:
“Plano de saúde. Rescisão unilateral do contrato por iniciativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
11
operadora. Relação de consumo. Muito embora o contrato tenha sido
firmado entre a operadora de planos de saúde e a empresa autora, tendo
o referido contrato sido celebrado em benefício dos sócios e
funcionários da sociedade empresarial, afigura-se inequívoca a natureza
consumerista da relação jurídica. Tratando-se de verdadeiro contrato de
adesão, aplica-se, ao caso, a regra descrita no artigo 54, §2o, da Lei no
8.078/90, que veda a rescisão unilateral imotivada do contrato, por
interesse exclusivo do fornecedor. Necessário ressaltar que se tem
firmado o entendimento na doutrina e jurisprudência de ser possível o
emprego analógico do parágrafo único do artigo 13 da Lei no 9.656/98
aos planos coletivos, especialmente no que concerne à vedação de
rescisão unilateral, se não por fraude ou inadimplemento por mais de
sessenta dias, hipóteses estas que não se verificam na espécie. Salienta-
se, ainda, que as relações contratuais são regidas pelo imperativo da
boa-fé objetiva, que veda a resolução unilateral e imotivada. Dano moral
não caracterizado. (...) Sentença mantida. Recursos a que se negam
provimento”. (TJSP - 9a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1116277-88.2014.8.26.0100 Des. Relator: Mauro Conti Machado j. 26 de
abril de 2016.)
“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSUMO.
PLANO DE SAÚIDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Coautores que buscam
obstar rescisão imotivada do vínculo contratual em sede de contrato coletivo.
Sentença de procedência do pedido, confirmando-se anterior antecipação de
tutela, impondo-se à requerida a obrigação de manter “a vigência do contrato
firmado com os autores, mantendo, assim, as mesmas condições de
cobertura contratual, emitindo as autorizações para exames e consultas e
tudo o mais necessário”. Recurso de Apelação da requerida (Unimed).
Contratos relacionais, sejam eles individuais ou coletivos, geram a
confiança e a justa expectativa de longa produção de efeitos, a ser
protegida pela lei. Possível, neste contexto, a aplicação do artigo 13 da
Lei no. 9656/98 também aos contratos coletivos, porquanto os
beneficiários dos contratos coletivos em verdade, são os mesmos o
referido artigo 13 visa proteger. Mesmo a denúncia imotivada deve ter
demonstrado o fato gerador, para justificar o desfazimento do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-74.2016.8.26.0576 -Voto no 6168
12
merecendo prestígio, pois, a sentença de procedência do pedido.
Recurso de Apelação da requerida (Unimed) não provido. (TJSP 9a Câmara
de Direito Privado - Apelação no. 0013104-31.2014.8.26.0176 Des. Relator:
Alexandre Bucci j. 18 de outubro de 2016).
Por fim, observa-se que as rés, ao manterem a autora
vinculada ao plano de saúde do qual já era beneficiária, estarão garantindo não apenas o
cumprimento das normas acima transcritas, mas também e principalmente, a comando
judicial emanado dos autos deste processo, pelo que não cabe falar em infração passível
de multa imposta pela ANS (por suposta operação de 'falso coletivo'), bastando às rés,
caso necessário, comprovem à Agência a existência do presente título executivo, o que
garante a regularidade da situação da autora.
A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários
advocatícios devidos, que passam a corresponder a R$ 2.000,00.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
ANGELA LOPES
Relatora